Tribunal: TJMT
Processo: 1018192-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018192-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- BANCO BMG SA
AGRAVADO:- EDNA VANI MOREIRA RODRIGUES e DONIZETE MOREIRA RODRIGUES
Agravo de Instrumento n. 1018192-83.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Rescisão de Contrato, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida suspenda os descontos mensais os descontos mensais do ADE n° 59624751, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O agravante alega sobre o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, inclusive quanto a irreversibilidade da medida.
Aduz que a agravada firmou contrato de cartão de crédito consignado e busca meios de se exonerar do cumprimento de suas obrigações.
Acrescenta que, caso alcance o objetivo, auferirá pecúnia indevida, pois utilizou o cartão que lhe foi concedido.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser exorbitante.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram o feito alegando que a Edna é aposentada, analfabeta, e foi sozinha à agência bancária buscar informações sobre empréstimos.
Aduzem que ela acabou assinando sozinha alguns papéis que supostamente seria o contrato, ficando de avisar seu filho (Donizete) sobre a contratação, o qual também deveria assinar para a validade exigida em lei.
Afirmam que os filhos desaprovaram e então ela entrou em contato com a agência, informando que não poderia continuar com a transação, sendo-lhe assegurado que não haveria problema.
Dizem que ao receber os benefícios previdenciários, foi contatada uma transferência na sua conta de R$ 1.279,65, via TED, em 13-1-2020, e constataram que se tratava de empréstimo onde foi incluído um cartão de crédito, uma cédula de crédito bancário e a adesão a um seguro prestamista, datados de 04.01.2020. E mais, de posse do contrato verificaram que a assinatura do Donizete foi falsificada.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, a parte autora instruiu a inicial com documentos que corroboram com suas alegações, tais como, cópias dos contratos de empréstimos e dos documentos pessoais da autora Edna que demonstram que ela não é alfabetizada, além de verificar a verossimilhança na alegação da suposta falsificação de assinatura, devido a grande divergência nas assinaturas apresentadas, bem como pelo boletim de ocorrência anexo registrado pelo requerente.
O perigo da demora se encontra evidenciado pelo abalo financeiro que ocorrerá a parte autora com o desconto das parcelas do contrato, pois, trata-se de pessoa aposentada com renda dos benefícios previdenciários.
Assim, preenchidos os requisitos acima, a medida que se impõe é a concessão da tutela de urgência pleiteada, contudo, condicionada a restituição dos valores creditadas em sua conta bancária decorrentes desses contratos, mediante depósito judicial vinculado aos presentes autos.
Ressalto que caso os fatos narrados sejam inverídicos, poderão os autores serem responsabilizados por litigância de máfé, nos moldes do art. 81 do Código de Processo Civil. (Id 55485971)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, no próprio decisum atacado, o juízo a quo condicionou o cumprimento da liminar acima ao prévio depósito judicial pela parte autora dos valores recebidos em sua conta bancária referente ao contrato acima identificado, o que deverá ser comprovado nos autos juntamente com o extrato bancário.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator